Tribunal: CARF
Processo: 13884.001718/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001718/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.812 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ROBERTO ANGERAMI NATIVIDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. ALUGUÉIS RECEBIDOS
DE PESSOA JURÍDICA APURADOS EM DIRF DA FONTE PAGADORA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 31 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001718/2009-11
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.812 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001718/2009-11

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.03/08 relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2006, para cobrança do crédito
tributário no valor de R$ 8.511,00 (fl.03).
O lançamento é decorrente da infração de omissão de rendimentos recebidos da
CUMMINS FILTROS LTDA – CNPJ no 03.469.014/0001-47, no valor de R$ 20.349,78
(fl. 5). Na apuração do imposto devido, foi considerado o imposto de renda retido na
fonte de R$ 403,48.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se às fls. 5 e 7.
O recorrente alega que trata-se de rendimentos recebidos de locação de imóvel à
empresa Fleetguard Nelson Brasil Ltda. – CNPJ no 03.469.014/0001-47 e não a
CUMMINS FILTROS LTDA – CNPJ no 03.469.014/0001-47 que foi a avalista do
contrato de locação cuja cópia anexa à fls. 9 a 14.
Acrescenta que o contrato de locação terminou em 31 de julho de 2006 e que recebeu o
aluguel em dia, o qual foi dividido com a sua esposa ANNA MARIA TORRES
NATIVIDADE - CPF no 159.619,708-09.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS.
São tributáveis os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica
não declarados pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/12/2013 (e-fls. 37), o sujeito
passivo interpôs, em 24/12/2013 (e-fl. 46), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- declarou o recebimento dos aluguéis pagos pela empresa Fleetguard, CNPJ
03.469.044/0001-47 em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA exercício 2006 (sic e referencia
fl. 26), cf. contrato de locação;
- reafirma que não houve pagamento pela CUMMINS, a qual era Fiadora do
Contrato de locação com a Fleetguard e as duas teriam o mesmo CNPJ 03.469.014/0001-47;
- a fiadora nunca foi acionada a pagar o aluguel, uma vez que este sempre foi
adimplido no prazo;
- ora apresenta o contrato de locação original com a locatária FLEETGUARD
NELSON BRASIL LTDA., CNPJ 03.469.014/0001-47 (cláusula II) e, como fiadora.
CUMMINS BRASIL LTDA.. CNPJ 43.201.151/0001-10 (cláusula XII);
- que seria incorreto a declaração da Cummins do pagamento com o CNPJ da
Fleetguard, confusão entre locatária e fiadora, que penaliza o interessado;
- finaliza requerendo o reconhecimento de que a fonte pagadora foi a locatária
Fleetguard e a diligência à Cummins para esclarecer sua informação inverídica.
É o relatório.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.812 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001718/2009-11

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
(aluguéis) no valor de R$20.349,78. Na apuração do imposto devido, foi considerado o imposto
de renda retido na fonte de R$ 403,48.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente
oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de
cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar,
sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
Ora, através da consulta ao Sistema DIRF (e-fls. 29/30), verifica-se que o
interessado recebeu o montante de R$20.349,78 da fonte pagadora FLEETGUARD
NELSON BRASIL LTDA., CNPJ 03.469.014/0001-47, justamente a locatária. A DIRF está
portanto correta. Entenda o contribuinte que aparecer a razão social CUMMINS FILTROS
LTDA. na Notificação de Lançamento (e-fl. 5) deve-se apenas à atualização da razão social
ligada ao mesmo CNPJ 03.469.014/0001-47 à época da lavratura da Notificação. Não há
alteração de CNPJ da fonte pagadora e, repita-se, a DIRF está correta, foi elaborada pela
locatária.
Ademais, a CUMMINS BRASIL LTDA.. CNPJ 43.201.151/0001-10, fiadora, não
apresentou DIRF com pagamentos para o interessado (e-fl. 29 apresenta todas as fontes,
nenhuma o CNPJ da fiadora). Atente o contribuinte que não só o CNPJ da locatária diverge da
fiadora, mas também a razão social das duas é diferente. A locatária tornou-se CUMMINS
FILTROS LTDA. e a fiadora foi a CUMMINS BRASIL LTDA. Pessoas jurídicas diversas
portanto, por mais que uma possa até ter participação societária na outra.
Equivocou-se o interessado em apontar um erro inexistente a prejudica-lo, já que
a fiadora nunca declarou pagamentos a ele em DIRF.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.812 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001718/2009-11

Por outro lado, o ora recorrente afirma convictamente que declarou os valores de
rendimentos de aluguéis recebidos da FLEETGUARD NELSON BRASIL LTDA., CNPJ
03.469.014/0001-47. Mas basta a verificação da DAA juntada em impugnação (e-fls. 16) para
se verificar que não foi declarado o rendimento recebido da pessoa jurídica Fleetguard
Ltda, apenas do INSS e da SPASAPREV. Isso se confirma na pesquisa à DAA do sistema da
RFB (e-fls. 25).
Quanto ao pedido de diligência, não só é precluso, por não presente na
impugnação, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, mas também
totalmente dispensável, com base no art. 18 do Decreto 70.235/72, uma vez que através dos
documentos e provas já constantes nos autos infere-se que não ocorreu erro de DIRF da parte da
fonte pagadora, nem o interessado informou os rendimentos de aluguéis na DAA.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida e
mantém-se integralmente o lançamento consubstanciado referente a omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica..
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 74
DF CARF MF
Original